Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. CARGOS DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. DIREITO DO SERVIDOR.
1. Se o apelo aponta os motivos pelos quais o recorrente entende incorreto o entendimento firmado na sentença, é viável o exame do recurso, pois há exposição das questões fáticas e jurídicas.
2. Devidamente comprovado o desvio funcional, o servidor faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do exercício do cargo de Técnico em Assistência Social – Agente Social quando nomeado para o cargo de Auxiliar em Assistência Social, especialidade Auxiliar de Cozinha, sob pena de enriquecimento injusto da Administração Pública.
3. Recurso voluntário e remessa obrigatória desprovidos.